Tribunal: TJES
Processo: 0016804-47.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0016804-47.2019.8.08.0012

APTE :
LUCAS EMANUEL ARISTIDES DA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

HOMICÍCIO – JÚRI –
APELAÇÃO – SÚMULA 713 DO STJ -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Na dosimetria da pena, o magistrado reconheceu e fundamentou de forma idônea a existência de circunstâncias judiciais negativas, o que implica afastar a pena base do mínimo legal disposto pelo legislador ordinário
;

3. A conduta social do agente, conforme consta nos autos, causa temor aos demais cidadãos pelo seu envolvimento com crime e violência nas suas ações, não estando vinculada aos crimes pretéritos como rechaça o STJ sobre o tema. Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016804-47.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS EMANUEL ARISTIDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0016804-47.2019.8.08.0012

APTE :
LUCAS EMANUEL ARISTIDES DA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

HOMICÍCIO – JÚRI –
APELAÇÃO – SÚMULA 713 DO STJ -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE VALORADAS –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Na dosimetria da pena, o magistrado reconheceu e fundamentou de forma idônea a existência de circunstâncias judiciais negativas, o que implica afastar a pena base do mínimo legal disposto pelo legislador ordinário
;

3. A conduta social do agente, conforme consta nos autos, causa temor aos demais cidadãos pelo seu envolvimento com crime e violência nas suas ações, não estando vinculada aos crimes pretéritos como rechaça o STJ sobre o tema. Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 13/09/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0016804-47.2019.8.08.0012

APTE :
LUCAS EMANUEL ARISTIDES DA SILVA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme afirmado no Relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor LUCAS EMANUEL ARISTIDES DA SILVA, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que com base na decisão do c. Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando a pena final em 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O apelante apresentou razões recursais no id. 3402531 requerendo a reforma da dosimetria de sua pena-base, afirmando que os antecedentes são imaculados e que, ao arrepio do que entende a jurisprudência, a conduta social não poderia ter sido confundida com os crimes praticados pelo recorrente.

Em contrarrazões recursais, a douta Presentante do Ministério Público de 1º grau pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença guerreada, no que é acompanhado pela Procuradoria de Justiça conforme evento de número 5237360.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso, já me manifestando quanto aos preceitos da Súmula 713 do STF que dita ser o efeito devolutivo limitado aos fundamentos da interposição.

Assim, sustenta o recorrente que a dosimetria está equivocada no que concerne a valoração de dois vetores. Primeiro sobre os antecedentes e, posteriormente, sobre a conduta social.

Passo a digressão do vetor “antecedentes”, posto compreender a existência de equívoco por parte da defesa no que concerne a compreensão da análise. É que, ao afirmar que os antecedentes do apenado se encontravam imaculados, adotou o magistrado a coerência com as provas dos autos, posto que, realmente não havia nenhum crime pretérito na ‘ficha’ do recorrente. Assim, pode ter havido uma confussão na leitura dos termos pela defesa e confundido “imaculados” com “maculados” o que realmente não prospera.

Desta forma, não houve valoração negativa dos antecedentes conforme se observa na fixação da pena em desfavor do recorrente.

Passo, então, a observar o que afirma a defesa sobre a equivocada valoração negativa do vetor conduta social, que na sentença foi acolhida como fundamentação de elevação da pena base para o crime de homicídio.

Os termos foram assim dispostos:

[...]
Sua
CONDUTA SOCIAL
, na época, é registrada negativamente.
O acusado é apontado como pessoa envolvida com organizações criminosas relacionada ao tráfico de drogas e tido como pessoa perigosa.

Conforme apoio doutrinário:

A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

Conforme entendimento do STJ sobre o tema:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. 2. 3. 4. A conduta social corresponde ao comportamento do agente no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta comprovação de desvio de natureza comportamental. In casu, o réu não seria benquisto no meio social em que vive, além de causar medo nos demais membros da comunidade, o que teria sido demonstrado especialmente durante a sessão de julgamento do júri, quando as testemunhas teriam deixado claro o temor e a intimidação por ele causados. Tais fundamentos, ao contrário do alegado pelos impetrantes, constituem motivação idônea para o incremento da reprimenda pela conduta social. 5. 6. 7. 8. 9. (HC n. 449.745/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 15/8/2018.)

N
este sentido,
não compreendo como inidônea a fundamentação exposta pelo magistrado que, após a condução do processo, a oitiva das testemunhas e da correlação do recorrente com o seu meio social, vislumbra a efetiva consideração negativa da conduta por temor do mesmo na localidade. Nota-se que não há vínculo na fundamentação com os crimes cometidos, mas pelo fato de integrar organizações criminosas e causar temor nos demais cidadãos que lá convivem.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
NEGANDO
A ESTE
PROVIMENTO.

É como voto.

03